Tribunal: CARF
Processo: 13971.722456/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722456/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.371 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PLASTICOS CREMER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.
DILIGÊNCIAS
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-88.929 da 7a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.181), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP.
A DRJ reconheceu um direito creditório adicional de R$9.429,32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722456/2011-50
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que:
A DRJ alegou que que comercializa produtos farmacêuticos e de higiene,
inclusive, para órgãos públicos e que, em geral, é feita a retenção do IRF e das contribuições
sociais e que:
Ocorre que os tais órgãos, descumprindo a legislação, nem sempre emitem
comprovantes de rendimentos e de retenção. Entende que não pode, injustamente,
sofrer o ônus em questão em duplicidade.
Relata que discorda de todas as glosas e que, por exemplo, o valor de R$
3.261,13, foi faturado pelo CNPJ 29.979.143/0445-40 (cliente registrado pela empresa
- doc. no 2, fl. 217), entretanto, a retenção foi feita pelo CNPJ 00.394.544/0202-91
(localizado no mesmo endereço, fls. 218 e 219), como é prática comum em se tratando
de órgãos públicos, onde um órgão faz a compra e a despesa é paga por outro.
O mesmo se observa para o cliente de CNPJ 42.498.717/0068-62 (R$ 6.024,35),
cujas compras foram pagas pelo CNPJ 00.394.544/0211-82, ambas localizadas no
mesmo endereço.
De qualquer forma, ainda que com as discrepâncias de CNPJ(s), sofreu as
retenções declaradas (fls. 220 e 226), conforme se vê nos relatórios de vendas
efetuadas para os clientes acima, ficando comprovado o total dos rendimentos e das
retenções sofridas.
Assim, caso se entenda necessário, protesta pela realização de perícia para
comprovar as retenções alegadas e indica seu perito e quesitos a responder (fl. 194).
A DRJ indeferiu o pedido de perícia, com base no art. 18, do Decreto 70.235/72
sob o argumento de que o ônus da prova caberia a ora recorrente e que é inaceitável a pretensão
de invertê-lo.
Afirma que o Comprovante Anual de Retenção é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto, mas, que admite-se que esta seja feita por intermédio
de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do
recebimento, por parte do prestador do serviço/fornecedor de mercadorias, em montante tal que
configure a efetiva retenção do tributo por parte da fonte pagadora.
Observe-se, ainda, que a retenção somente será considerada como antecipação do
tributo devido pelo contribuinte, se as receitas correspondentes tiverem sido computadas na base
de cálculo do tributo.
A DRJ procedeu à analise da documentação acostada. Seguem os seus
comentários:
No caso, em relação aos CNPJs 29.979.143/0445-40 (“Hospital Geral
Bonsucesso”, nome empresarial “Instituto Nac. de Assistência Médica da Previd.
Social”, fl. 218) e 42.498.717/0068-62 (“Inst. Estadual de Saúde Juscelino Kubistchek
de Oliveira” – nome empresarial Secretaria de Estado de Saúde - SES”, fl. 224), a
interessada trouxe os documentos de fls. 217 a 228, entre eles os comprovantes de
rendimentos de fls. 220 e 226 emitidos pelos CNPJs 00.394.544/0202-91 (“Hospital
Geral Bonsucesso/RJ”- nome empresarial “Ministério da Saúde”, fl. 219) e
00.394.544/0211-82 (“Hospital Servidores do Estado/RJ”, nome empresarial
“Ministério da Saúde”, fl. 225), respectivamente, como argumenta às fls. 190 e 191.
Considerado o código de retenção (6147), verifica-se que a alíquota aplicada
sobre os rendimentos é de 5,85%, sendo que a retenção correspondente ao IRPJ é de
1,2%. Assim, os comprovantes de rendimentos de fls. 220 e 226 ratificam os valores
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

pleiteados pela interessada (R$ 3.261,13 e R$ 6.024,35), corroborados por Dirf ativa
nos bancos de dados administrados pela RFB. Verifica-se, ainda, que no Parecer de
fls. 173 a 180 não foram aceitas retenções relativas a nenhum dos quatro CNPJs acima
identificados.
Para as demais retenções em litígio (Tabela 2), a interessada não trouxe
elementos de prova aptos a permitirem aceitar valor superior ao já computado no
Despacho Decisório. Não obstante, em relação ao CNPJ 00.394.452/0388-44,
considerando todas as informações prestadas em Dirf pelos CNPJ(s) 00.394.452 e o
total da retenção já aceita no Despacho Decisório para tais CNPJ(s), acata-se, neste
voto, como comprovado o valor de R$ 143,84.
Assim, apura-se saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2004 no valor
remanescente de R$ 9.429,32 (=R$ 3.261,13 + R$ 6.024,35 + R$ 143,84).
A recorrente foi cientificada em 30/01/2019 (fl.245) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/03/2019 (fl.247). No entanto, na folha 248, temos a data de 01/03/2019.
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que deveria ter sido
determinada a produção de provas e perícia que, no entanto, não foram aceitas. Afirma que a
documentação necessária seria muito volumosa, o que seria inviável.
Assim, a negativa da perícia implicou em inegável cerceamento do seu direito de
defesa, pois:
Segundo o art. 5o, LIV e LV da CF e os princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal formal, o juiz pode indeferir o pedido de provas
somente quando a sua realização for desnecessária.
Há de se convir que, no presente caso, o próprio Acórdão recorrido confirmou
que as provas eram necessárias. E eventual perícia/diligência teriao condão de sanar
esta questão.
Com base nesta afirmação entende que a decisão da DRJ é nula, por cercear o seu
direito de defesa, cita jurisprudência do CARF em caso de omissão, no acórdão recorrido,
inclusive quanto ao pedido de diligência.
Com relação ao crédito, reafirma ter apurado saldo negativo e que juntou cópia
das notas fiscais e dos extratos bancários demonstrando o recebimento pelo valor líquido da
dedução dos tributos (sic) que provam o seu direito ao crédito. Aduz que a decisão se refere ao
comprovante anual de retenção como o documento aceito como prova o que vai de encontro às
decisões deste CARF e cita jurisprudência admitindo a prova por outros meios que não o
comprovante anual.
A seguir, alega o princípio da verdade material, reclama que os documentos
acostados em sede de MI, cita jurisprudência deste CARF, reafirmando a existência do seu
direito.
Requer o provimento do seu recurso ou quanto ao menos a nulidade da decisão da
DRJ retornando os autos à primeira instância para a realização de prova pericial para elidir as
dúvidas quanto à existência do crédito declarado.
É o relatório.
Voto
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O que restou do processo, até esta instância, foi o não reconhecimento do crédito
no valor total de R$403,30, o qual resulta da diferença entre os valores abaixo (R$104.357,52 –
R$94.524,90), consoante o despacho decisório, deduzida do valor do crédito adicional
reconhecido pela DRJ, no valor de R$9,429,32:

A recorrente novamente alega o cerceamento do seu direito de defesa baseada na
opinião de que à autoridade administrativa cabe o ônus da busca das provas, já devidamente
rechaçada pela DRJ, mas, que aqui faço questão de novamente analisar.
O art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, é cristalino que o ônus da prova cabe à recorrente e o que esta pretende,
como pretendeu em sede de MI, é inverter o ônus da prova. Mesmo assim, as perícias e
diligências estão previstas nos art. 16 do Decreto 70.235/72, como segue:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No art. 18, do mesmo diploma legal, temos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Por último, no art. 28, temos:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A jurisprudência do CARF, citada, trata de omissão no acórdão, o que, em
absoluto, é o caso aqui tratado. Basta uma leitura superficial do acórdão supra para verificar-se
que a DRJ seguiu os estritos termos do Decreto 70.235/72, conforme a seguir reproduzo, com a
devida vênia:
Inicialmente, quanto ao pedido de realização de perícia, ressalte-se que cabe ao
administrador tributário, por força do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, e alterações
posteriores, determinar a realização de diligências e/ou perícias quando as entender
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis (Dec. 7.574/2011, art. 35).
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

No caso, não se cogita a realização de perícia, pois o ônus de comprovar a
retenção de tributos na fonte é do sujeito passivo. É a interessada a responsável por
carrear aos autos toda a documentação hábil a comprovar que teria sofrido a retenção
na fonte nos valores indicados no PER/DCOMP.
Assim, indefere-se o pedido formulado, pois inaceitável a pretensão de
transferência do ônus da prova da retenção para o Fisco.
Claro está que não houve omissão por parte da DRJ. Portanto, rejeito também, a
preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, conforme antes dito, cabia à recorrente apresentar a prova do
saldo remanescente de R$403,30, única e exclusivamente.
A recorrente cita, corretamente, as decisões deste CARF no sentido de levar em
conta o Princípio da Verdade Material e ainda que a prova da retenção pode se dar por outros
meios que não através do Comprovante de Retenção.
A Súmula CARF 143, trata exatamente do assunto:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A DRJ mencionou claramente isto no acórdão, peço a devida vênia para repetir:
Na ausência do comprovante de rendimentos, é possível comprovar a retenção
na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da
operação, do tributo retido e do recebimento, por parte do prestador do
serviço/fornecedor de mercadorias, em montante tal que configure a efetiva retenção
do tributo por parte da fonte pagadora.
Observe-se, ainda, que a retenção somente será considerada como antecipação
do tributo devido pelo contribuinte, se as receitas correspondentes tiverem sido
computadas na base de cálculo do tributo.
Ou seja, a DRJ nada criou. Observe-se aqui o que diz a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Corretíssima a decisão de piso. Em sua defesa, a recorrente alegou a dificuldade
em juntar toda a documentação comprobatória do seu direito, esta seria muito volumosa.
Segundo a recorrente, isto seria sanado por uma perícia.
Ora, parece claro que a recorrente abriu mão de trazer as provas aos autos, por
uma questão de volume, alegação esta, diga-se de passagem, nada razoável, levando-se em conta
um recurso onde a prova material seria fundamental, como já dito.
Por outro lado, verifica-se que a DRJ fez um extenso trabalho na análise da
documentação anexada à MI, novamente, peço a devida vênia para repetir:
No caso, em relação aos CNPJs 29.979.143/0445-40 (“Hospital Geral
Bonsucesso”, nome empresarial “Instituto Nac. de Assistência Médica da Previd.
Social”, fl. 218) e 42.498.717/0068-62 (“Inst. Estadual de Saúde Juscelino Kubistchek
de Oliveira” – nome empresarial Secretaria de Estado de Saúde - SES”, fl. 224), a
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

interessada trouxe os documentos de fls. 217 a 228, entre eles os comprovantes de
rendimentos de fls. 220 e 226 emitidos pelos CNPJs 00.394.544/0202-91 (“Hospital
Geral Bonsucesso/RJ”- nome empresarial “Ministério da Saúde”, fl. 219) e
00.394.544/0211-82 (“Hospital Servidores do Estado/RJ”, nome empresarial
“Ministério da Saúde”, fl. 225), respectivamente, como argumenta às fls. 190 e 191.
Considerado o código de retenção (6147), verifica-se que a alíquota aplicada
sobre os rendimentos é de 5,85%, sendo que a retenção correspondente ao IRPJ é de
1,2%. Assim, os comprovantes de rendimentos de fls. 220 e 226 ratificam os valores
pleiteados pela interessada (R$ 3.261,13 e R$ 6.024,35), corroborados por Dirf ativa
nos bancos de dados administrados pela RFB. Verifica-se, ainda, que no Parecer de
fls. 173 a 180 não foram aceitas retenções relativas a nenhum dos quatro CNPJs acima
identificados.
Para as demais retenções em litígio (Tabela 2), a interessada não trouxe
elementos de prova aptos a permitirem aceitar valor superior ao já computado no
Despacho Decisório. Não obstante, em relação ao CNPJ 00.394.452/0388-44,
considerando todas as informações prestadas em Dirf pelos CNPJ(s) 00.394.452 e o
total da retenção já aceita no Despacho Decisório para tais CNPJ(s), acata-se, neste
voto, como comprovado o valor de R$ 143,84.
Assim, apura-se saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2004 no valor
remanescente de R$ 9.429,32 (=R$ 3.261,13 + R$ 6.024,35 + R$ 143,84)
Conforme dito e redito, outras provas são aceitas caso não se possua o
comprovante de retenção. Uma delas, segundo o art. 921, do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99, em vigor na ocasião, a escrita contábil faz prova a favor do contribuinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Embora a recorrente tenha alegado o princípio da verdade material nenhuma
prova adicional acrescentou aos autos.
O art. 170, do Código Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ou seja, a certeza e liquidez do crédito tributário são condições essenciais à
homologação da compensação.
Como antes dito, este CARF tem decidido que as condições para dedução de
tributos e contribuições retidos na fonte exigem a comprovação da retenção e a tributação da
correspondente receita. Como a recorrente não logrou êxito
Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.371 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722456/2011-50

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital